Tribunal: TJSP
Processo: 2202222-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário. Alegação dos devedores de impossibilidade de reforço de penhora quando já achar o juízo garantido. Preceito legal no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de bens suficientes à garantia do juízo no prazo legal que autoriza a persecução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário. Alegação dos devedores de impossibilidade de reforço de penhora quando já achar o juízo garantido. Preceito legal no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de bens suficientes à garantia do juízo no prazo legal que autoriza a persecução ilimitada, até que se dê a fase procedimental da avaliação, no caso ainda não ocorrida. Legitimidade da persecução de bens que possam garantir satisfatoriamente o juízo. RECURSO DENEGADO.